Tribunal: STF
Processo: Rcl 58246
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Timon contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho, nos autos do Processo n. 0016855-98.2018.5.16.0019, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão reclamada foi proferida em Reclamação Trabalhista ajuizada por ROSILDA LIMA PIMENTEL em face do MUNICÍPIO DE TIMON-MA e LIDERCOOP – COOPERATIVA LIDER DE TRABALHO EM APOIO AS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. 



    Alegou o autor da Reclamatória que trabalhou para o Município de Timon, de 01.01.2015 a 31.12.2016, através da Cooperativa Maranhense, quando foi imotivadamente dispensada. 



    A parte reclamante pretendia ver condenado o Município a efetuar o pagamento de saldo de salário; aviso prévio; salário família; 13º salário; FGTS acrescido da multa dos 40%; seguro desemprego; multa do art. 467 e 477 da CLT; dano moral; bem como as custas processuais e honorários advocatícios, tendo sido o processo julgado PROCEDENTE, em primeiro grau de jurisdição.



    Dentre outras matérias de defesa, o Município de Timon-MA, alegou desde logo, a ilegitimidade passiva ad causam, vez que a responsabilidade objetiva em tese, seria da Cooperativa Maranhense de Trabalho que o contratou e exercia sobre o mesmo, poder disciplinar (subordinação), e no mérito, por não restar evidenciada a conduta culposa da Administração Pública no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666/93, para excluir a responsabilidade subsidiária do ente público recorrente pelos encargos trabalhistas objeto da condenação. 



    Da Sentença, a parte ora Reclamada interpôs Recurso ordinário, sendo, por unanimidade, conhecido do recurso ordinário, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, negar-lhe provimento para manter a decisão de 1º grau. (…).



    Dentre outras matérias de defesa, o Município de Timon-MA, alegou, desde logo, a violação à 5º, II, 37, caput, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal, na medida em que o Poder Judiciário Trabalhista insiste em se pronunciar sobre a responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas, sendo imperiosa a comprovação da culpa in elegendo ou in vigilando, tese jurídica definida no julgamento do Tema 246, matéria objeto/pendente de julgamento via RE 1.298.647 (Tema 1118), nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC/2015 e 328-A do RISTF, também pendente de apreciação nesta Suprema Corte, o que transcende os interesses das partes litigantes pois se trata de violação à Constituição Federal. 



    Caso permaneça o disposto no acórdão ora impugnado, o ordenamento constitucional sofrerá turbação em sua supremacia, pois passará a imperar ordem judicial emitida em contrariedade à CF/88. 



    A vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional, especialmente em razão da declaração de constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, realizado pelo STF, e o possível esvaziamento do seu conteúdo normativo pela inversão do ônus probatório, lastreado, inclusive, no item V da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e na jurisprudência pacificada daquela Corte Superior. (…).



    A tese jurídica definida no julgamento do Tema 246 (impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas), sendo imperiosa a comprovação da culpa in elegendo ou in vigilando está essencialmente interligada com a definição do ônus processual de comprovar a culpa da Administração Pública na fiscalização do contrato administrativo de terceirização. 



    O próprio texto do Tema 1118 indica que a tese estabelecida no Tema 246 está inserida e diretamente relacionada com o debate jurídico a ser travado pelo STF no julgamento do RE 1.298.647 (Tema 1118). (…).



    Assim, a fim de evitar julgamentos conflitantes e teses jurídicas dissociadas da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, é imperioso o sobrestamento de todos os processos cuja tese recursal envolva a responsabilização subsidiária da Administração Pública, nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC/2015 e 328-A do RISTF.”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender “o curso da Reclamação Trabalhista nº 0016855-98.2018.5.16.0019, que tramita na 19ª Vara Federal do Trabalho (Município de Timon /MA), bem como os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação.”. No mérito, requer “seja cassada a decisão reclamada, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que, anulados os atos decisórios, face a impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas.”. (eDoc. 1, fl. 13).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 6/3/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região no julgamento do recurso ordinário do reclamante (eDoc. 6, fls. 2-):



    “RECURSOS ORDINÁRIOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A competência da Justiça do Trabalho encontra-se traçada no art. 114 da Constituição Federal e deve ser analisada de acordo com o pedido e a causa de pedir formulados na petição inicial. Ressalte-se que o recorrente foi chamado a integrar a lide na condição de responsável subsidiário pelas verbas de cunho celetista supostamente devidas pelo empregador direto, motivo pelo qual resta configurada a competência da Justiça do Trabalho. Recursos conhecidos. Improvido o do segundo reclamado. Parcialmente provido o da reclamante. 



    (…). 



    Preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho suscitada pelo ente público 



    A competência da Justiça do Trabalho encontra-se traçada na Constituição Federal e deve ser analisada de acordo com o pedido e a causa de pedir constantes da petição inicial. 



    No presente caso, embora a relação travada entre os reclamados não se encontre na esfera de atuação desta Justiça Laboral, a parte reclamante postula verbas de natureza trabalhista em decorrência de sua contratação para laborar junto ao primeiro demandado. Por conseguinte, esta Especializada é competente para o julgamento da ação, na forma do art. 114 da CF de 1988. Ademais, impende salientar que o recorrente fora chamado a integrar a lide na condição de responsável subsidiário pelas verbas de cunho celetista devidas pelo empregador direto. 



     Ressalte-se não ser cabível falar em contrato nulo, uma vez que o(a) obreiro(a) não foi contratado(a) diretamente pelo ente público. 



    Sobre a matéria, veja-se o posicionamento deste Tribunal em caso envolvendo os reclamados: 



    ‘COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ENTE PÚBLICO TOMADOR DE SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. É inafastável a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide em que se discute a responsabilidade subsidiária do ente público, pois só a ela compete dizer sobre a obrigação do ente público pelos haveres trabalhistas inadimplidos pelo prestador, não se tratando, portanto, de reconhecimento do vínculo com o ente público, mas tão somente sua responsabilização subsidiária pelo créditos vindicados. (TRT 16ª Região - 0016417-72.2018.5.16.0019 (ROT) - Rela. Desa. MARCIA ANDREA FARIAS DA SILVA , j. 18.09.19).’



     Destarte, o vínculo empregatício estabelecido com o primeiro reclamado não atrai a aplicação do art. 37, II, § 2º, da CF, que exige concurso público para a contratação de pessoal pela Administração Pública, sob pena de nulidade.



     Rejeito, assim, a preliminar de incompetência. 



    Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ente público 



    De início, há que se ressaltar que a questão concernente ao polo passivo da causa passa, necessariamente, pelo exame do mérito da demanda, pois é praticamente impossível afirmar, sem adentrar a questão de fundo, se uma dada relação se traduz ou não em uma relação lógico-jurídica capaz de produzir responsabilização. 



    Ressalte-se que comungo com a teoria da asserção, por ser a que melhor se coaduna com a característica abstrata do direito de ação. Destarte, a legitimidade ad causam é a pertinência subjetiva para participar da relação processual, devendo ser analisada à luz do narrado pela parte reclamante em sua inicial. 



    Dessa forma, se a parte reclamante afirmou, na exordial, o liame empregatício com o primeiro reclamado (que, por sua vez, foi contratado para prestar serviços ao tomador, ora recorrente), está municiada a inicial de previsibilidade legal para que o tomador dos serviços também seja responsabilizado pelos pleitos requeridos, mesmo que subsidiariamente. Caracterizada está a legitimidade ad causam deste para figurar no polo passivo da lide, constituindo sua análise concreta em questão meritória, a qual será apreciada no momento oportuno.



    Rejeito a preliminar de ilegitimidade.”. 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0016855-98.2018.5.16.0019).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente